Tribunal: TJBA
Processo: 8149675-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149675-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAUIPE S/A e outros

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IVAN PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s):MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SAUÍPE S/A e COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado, firmado entre as partes. As rés foram condenadas, de forma solidária, à devolução integral das quantias pagas pelo autor, acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde os pagamentos e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao ressarcimento de prejuízos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de devolução dos valores pagos; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e abusividade contratual aptas a justificar a rescisão contratual com devolução integral das quantias pagas; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão contratual cumulada com restituição de valores é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo trienal do art. 206, §3º, V.

O contrato firmado entre as partes apresenta notória complexidade e foi celebrado sem o devido cumprimento do dever de informação clara e adequada exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

O inadimplemento substancial do contrato é evidenciado por reiteradas frustrações na utilização dos serviços, incluindo negativa de hospedagem, imposição de cobranças inesperadas e valores abusivos, que inviabilizaram o usufruto do produto adquirido.

A imposição de encargos não razoavelmente previsíveis configura prática abusiva e quebra da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade das cláusulas contratuais que impõem tais ônus, nos termos do art. 51, §1º, II e III, do CDC.

A rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos, é medida que se impõe diante da falha na prestação do serviço e da violação dos princípios da transparência e da boa-fé, sendo indevida qualquer retenção por parte das rés.

A configuração do dano moral decorre da violação de direitos da personalidade do consumidor, submetido a frustrações e constrangimentos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, legitimando a indenização nos termos do art. 5º, X, da CF e art. 6º, VI, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência da Corte hipóteses semelhantes.

10. A majoração dos honorários sucumbenciais para 16% do valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante da improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação adequada em contratos complexos, bem assim a cobrança de taxas inesperadas e onerosas, com frustração da execução do contrato, violam os princípios da transparência e da boa-fé objetiva e autorizam a rescisão contratual por inadimplemento substancial do fornecedor.

2.
Frustração reiterada da finalidade contratual justifica a indenização por danos morais nas relações de consumo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 205 e 206, §3º, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 39, IV, e 51, §1º, II e III; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149675-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SAUIPE S/A e outros e como apelada IVAN PEREIRA DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo , nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça